Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-06.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSENTE INCAPACIDADE DE QUALQUER NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos previstos no artigo 19 da Lei n° 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios previdenciários considera-se acidente do trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta mencionada lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a ausência de incapacidade laborativa de qualquer natureza do segurado, o que não autoriza a concessão do benefício acidentário.
3. Negou-se provimento ao apelo.